Tribunal: TJSP
Processo: 2281135-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de ressarcimento. Cumprimento de sentença. Decisão indeferiu pedido formulado por terceiro. Requerimento para suspensão de penhora.
Preliminar arguida em contrarrazões. Ausência de interesse processual. Pedido formulado através de simples petição. Liberalidade da exequente em concordar com a suspensão do leilão. Pedido apreciado em primeiro grau. Flexibilização do

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de ressarcimento. Cumprimento de sentença. Decisão indeferiu pedido formulado por terceiro. Requerimento para suspensão de penhora.
Preliminar arguida em contrarrazões. Ausência de interesse processual. Pedido formulado através de simples petição. Liberalidade da exequente em concordar com a suspensão do leilão. Pedido apreciado em primeiro grau. Flexibilização do meio processual empregado. Requerimento de suspensão da penhora, não apenas de leilão. Verificado o interesse recursal.
Mérito. Interposição de ação de usucapião extraordinária não tem o condão de interromper o trâmite processual da execução. Ausência de deferimento de qualquer espécie de tutela antecipada. Suspensão de leilão assegura eventual direito do agravante. Garantida a impossibilidade de ocorrência do dano alegado. Mantida a penhora. Medida assecuratória e conservativa.
Resultado. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281135-55.2019.8.26.0000, da Comarca de Pirajuí, em que é agravante
OTAVIO NUNES FERRAZ, é agravado JANGA INVEST - ADMINISTRACAO E
PARTICIPACOES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26753
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2281135-55.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: OTAVIO NUNES FERRAZ
AGRAVADO: JANGA INVEST - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
INTERESSADO: TRANSTÉCNICA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
COMARCA: PIRAJUÍ
JUIZ (A): BEATRIZ TAVARES CAMARGO
Agravo de instrumento. Ação de ressarcimento. Cumprimento
de sentença. Decisão indeferiu pedido formulado por terceiro.
Requerimento para suspensão de penhora.
Preliminar arguida em contrarrazões. Ausência de interesse
processual. Pedido formulado através de simples petição.
Liberalidade da exequente em concordar com a suspensão do
leilão. Pedido apreciado em primeiro grau. Flexibilização do meio
processual empregado. Requerimento de suspensão da penhora,
não apenas de leilão. Verificado o interesse recursal.
Mérito. Interposição de ação de usucapião extraordinária não tem
o condão de interromper o trâmite processual da execução.
Ausência de deferimento de qualquer espécie de tutela
antecipada. Suspensão de leilão assegura eventual direito do
agravante. Garantida a impossibilidade de ocorrência do dano
alegado. Mantida a penhora. Medida assecuratória e conservativa.
Resultado. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida nos autos de ação de ressarcimento, em fase de cumprimento de
sentença. A decisão impugnada, indeferiu suspensão de penhora que recai sobre
imóveis.
Insurge-se o agravante, terceiro interveniente, alegando que
tem a posse mansa e pacífica desde o ano de 1996 dos imóveis penhorados,
discutindo a questão através de usucapião extraordinária. Em referidos imóveis,
planta diversos alimentos, os quais vende para complementar sua renda.
Entende que a penhora pode lhe prejudicar no caso de procedência da demanda
que propôs, prejuízo este inviável de reparação.
O recurso foi processado sem a concessão de efeito
suspensivo. Em contraminuta, a parte agravada pauta pelo não conhecimento do
recurso, em razão de ausência de interesse processual. No mérito, requer a
negativa de provimento.
É o relatório do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com a demanda principal, pretende a exequente, ora
agravada, a satisfação de seu crédito contra a executada, Transtécnica
Construções e Comercio Ltda. Ocorre que após a penhora de sete imóveis de
propriedade da executada, com expedição de carta precatória para realização de
hasta pública, sobreveio petição do ora agravante, terceiro interessado, visando
suspender a penhora que recai sobre os imóveis.
A respeito do pedido, foi proferida a seguinte decisão
agravada, transcrito o trecho que aqui interessa:
[...] “2. O terceiro Otavio Nunes Ferraz manifestou-se nos autos (fls. 1209/1215),
postulando a suspensão do leilão dos imóveis de matrículas 3663, 3664, 3665, 3666,
3667, 3668 e 3669, tendo em vista que ajuizou ação de usucapião extraordinária na
Comarca de Auriflama (processo no1000730-47.2019.8.26.0060). Com o pedido, vieram
os documentos de fls. 1216/1244. Anoto que a pendência da ação de usucapião não é
apta a obstar a marca processual do cumprimento de sentença. Ademais, não foi
comprovada a concessão de qualquer tutela na ação de usucapião no sentido de garantir
ao requerente qualquer direito sobre o imóvel. Em relação aos imóveis penhorados,
anoto que foi expedida carta precatória para realização de leilão (fls. 1027/1029).
Contudo, considerando a concordância do exequente na suspensão dos atos
constritivos, por ora, oficie-se ao Juízo Deprecado para a suspensão do leilão.
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.
Em contraminuta, alega a exequente que o agravante
carece de interesse processual, considerando que a petição interposta não é o
meio processual correto para o alcance do pretendido. Além disso, o deferimento
da suspensão do leilão ocasionaria ausência de interesse na apreciação deste
pedido.
Ainda que tenha o agravante ingressado com simples
petição, solicitando a suspensão da penhora, houve análise do pedido, tendo a
exequente, por liberalidade, concordado com a suspensão do praceamento.
Sendo assim, verifica-se que a flexibilização da adequação prevaleceu, a fim de
que a tutela jurisdicional fosse alcançada.
Por outro lado, pretende-se a suspensão da penhora, o que
é mais benéfico e, portanto, diverso, da suspensão do leilão, motivo pelo qual
subsiste o interesse recursal na apreciação do pedido.
MÉRITO.
Por outro lado, em que pese a irresignação do agravante,
melhor sorte não lhe assiste quanto ao mérito, devendo a decisão ser mantida.
Como bem indicado pela D. Juíza de primeiro grau, a mera
interposição de usucapião não é suficiente para impossibilitar o trâmite regular do
cumprimento de sentença, considerando que não há, de todo modo, qualquer
antecipação de tutela deferida na ação possessória, conforme se verifica através

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de consulta.
A arrematação do bem em hasta pública pode,
eventualmente, causar prejuízos ao agravante, bem como àquele que o
arrematar; entretanto, a suspensão do leilão evita a ocorrência desse dano, não
prejudicando, em contrapartida, a exequente, que propôs a ação de
conhecimento há 17 anos.
A penhora possui natureza assecuratória e conservativa sob
o ponto de vista do exequente. A realização do leilão, por seu turno, seria a
concretização do ato expropriatório, que se encontra inviabilizado pela
suspensão, frisa-se, não havendo maiores riscos ao agravante.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestarem, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, NEGA-SE provimento ao agravo de instrumento.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)